Tribunal: STF
Processo: RE 1215148
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO SOBRE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE LICENÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO. A proibição de abertura de novos acessos do imóvel à praia é medida suficiente e atende a finalidade pedagógica da sanção ambiental, que visa à conscientização da população, diante do risco de dano irreparável de que outros imóveis sejam construídos ou ampliados no local, e à advertência daqueles que pretendem edificar em área de preservação permanente da impossibilidade de assim procederem“ ( Pág. 311 do volume 1)
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a da Constituição Federal, alega-se ofensa aos artigos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 20, VII, 129, III, 183, § 3º, 191, parágrafo único, e 225 da Constituição Federal, amoldando-se no § 1º do artigo 543-A, do CPC. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Essa Corte firmou orientação no sentido que para divergir do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 4.771/1965, Resolução 303 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, entre outras normas), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esta orientação, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.077-AgR, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2019). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Apresentação de projeto de recuperação de área degradada (PRAD) e aplicação de multa. Recuperação já realizada. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixa-se de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do NCPC” (ARE n. 1.137.705-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2019).
    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.139.337-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 12.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.030.517-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 30.5.2018). 
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. Ação civil pública. Construção irregular. Área de preservação permanente. Princípio da proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.176.855-AgR, , Plenário, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, DJe 15.4.2019).
    Isto posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator